Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-04.2009.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000055-04.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (APELADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC (id. 15717043, págs. 01/0).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do processo foi indevida, uma vez que a validação do CAR da propriedade do Recorrido não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC –, na medida que ainda seguirá para a fase de regularização da área de reserva legal.

Afirma que o TCC não foi substituído e a obrigação ainda não foi integralmente cumprida, portanto não há falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Defende que, nos termos do artigo 924, II, do CPC, a Execução somente é extinta quanto a obrigação foi satisfeita, o que não se constata no caso.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 15717702, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 160895199, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução, em face de Renato David Prante, visando ao cumprimento das obrigações constantes do Termo de Compromisso de Compensação – TCC – n. 479/2003, firmado entre a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA – e o Requerido.

No curso do processo a parte Requerida ingressou junto à SEMA/MT com o pedido de regularização ambiental, mas que aguarda análise do órgão competente (id. 154717020, págs. 01/04).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que, no dia 21/02/2003, Renato David Prante firmou com a extinta FEMA/MT, o Termo de Compromisso de Compensação n. 479, no qual se comprometeu a apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada, localizada na Fazenda Rio Verde, correspondente a 282,1188ha, da matrícula n. 2315, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistema, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de assinatura daquele Termo. Veja-se:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Pelo presente, obriga-se o EMPREENDEDOR, perante a AUTORIDADE AMBIENTAL, a apresentar projeto de compensação de área de Reserva Legal Degradada situada na fazenda “
Rio Verde
” totalizando a quantia de
282,1188ha
correspondente a
25,35%
da
matrícula nº 2315
, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 120 dias improrrogáveis, a contar da assinatura do presente Termo, devendo até a referida data, comparecer a esta Fundação munido dos seguintes documentos: (Sic).

O Recorrido, quando do ajuizamento da Execução (dezembro/2008), de fato, não havia cumprido a obrigação assumida no TCC.

Após o julgamento dos Embargos à Execução, o Apelado apresentou manifestação, salientando que houve a aquisição da área a ser compensada (id. 154717018, págs. 04/06).

No dia 08/09/2015, o Recorrido requereu a juntada do Cadastro Ambiental Rural – CAR –, bem assim a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF – da sua propriedade (id. 154717018, págs. 28/32).

Entrementes, no ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental.

O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da LCE n. 592/2017. Veja-se:

Art. 18 -
Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade
ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I -
análise e validação das informações declaradas no CAR
, identificação da cobertura vegetal,
fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal
, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal
ou Uso Restrito,
pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso
. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei n. 592/2017 foi
regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.
(Negritei).

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 -
Os Termos de Compromissos
ou instrumentos similares
para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às
Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal
e de Uso Restrito,
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012
. (Destaquei).

In casu
, é incontroverso que o Recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, no ano de 2015 (id. 154717019, págs. 34/36) e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, mas aguarda a análise pelo órgão ambiental.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, o Apelado não poder apresentar projeto de recuperação da área degradada.

Além disso, havendo a aprovação do projeto, será firmado novo termo de compromisso pelo Recorrido, conforme estabelece o artigo 25, da LCE n. 592/2017.

O Documento n. 285757, emitido pela Analista de Meio Ambiente da SEMA, esclarece a questão. Confira:

Conclusão: Atualmente, consta a retificação do CAR sob o nº MT188832/2020, cujo
status é “aguardando análise”
. Neste sentido, como já informado anteriormente,
a fase de compensação se dará após a análise do CAR e envio do projeto de regularização ambiental, ocasião em que se for aprovado, seguirá para emissão, assinatura e publicação dos novos termos de compromisso
. Após a assinatura do termo, em até um ano, é que será apresentado projeto de compensação. (id. 154717033, pág. 02). (Destaquei).

O artigo 47, §1º, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º
A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012
. (Negritei).

Nessa quadra, entendo que a sentença não merece reforma, visto que a obrigação do Recorrido somente poderá ser cumprida após a análise do CAR pela SEMA/MT.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023